Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-62.2016.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000896-62.2016.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO DONIZETE SILVA DA COSTA - CPF: 031.625.861-00 (RECORRENTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS COSTA - CPF: 011.820.161-11 (RECORRENTE), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), PAULO MARCOS COSTA - CPF: 106.431.121-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDECIR BARROS ALBINO - CPF: 650.522.341-04 (VÍTIMA), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), RODRIGO DONIZETE SILVA DA COSTA - CPF: 031.625.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TESES DEFENSIVAS –
PRELIMINARES DE NULIDADE
– INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS – NÃO OCORRÊNCIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA – CÓPIA DO PRONTUÁRIO MÉDICO DE ATENDIMENTO DO OFENDIDO – DESPICIENDA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA FIM DE PRONÚNCIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO RESP Nº 1.942.392/RS) – PLEITO DE EXCLUSÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA OU REQUISIÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA A PERSECUÇÃO PENAL – REQUISIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – ART. 2º, § 2º DA LEI 12.830/2013 – ART. 6º, III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
–
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OUTRO CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – ART. 5º, XXXVIII,
“D”
DA CF/88 – AUSÊNCIA DE
“ANIMUS NECANDI”
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – PROVAS – DETALHES ADMINICULARES QUE EXIGEM O CONHECIMENTO PELOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSOS IMPROVIDOS.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte, a alegação da inépcia da denúncia fica superada com a superveniência da sentença condenatória e do julgamento do recurso de apelação, bem como é possível a condenação fundada em provas colhidas na fase extrajudicial, quando repetidas ou corroboradas durante a instrução processual. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] (AgRg no AREsp n. 2.316.768/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

[...] Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes. 1.1. No caso concreto, a determinação de pronúncia encontra-se amparada pelo prontuário de atendimento médico da vítima e dos testemunhos colhidos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Em relação ao prontuário, observa-se que houve requisição por parte da autoridade policial, estando amparada através da Lei nº 12.830/2013,
in verbis
:
“Art. 2º [...] § 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.”
.

[...] A própria Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. II – O art. 6º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito, todas dispostas nos incisos II a VI. [...] (STF, HC: 107644 SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 2011)

Ademais, nos termos do artigo 6º, inciso III do Código de Processo Penal, a autoridade policial deverá
“colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;”
.

O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em mais de uma oportunidade, que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso. (Rcl 45064 AgR, Primeira Turma, Relator Alexandre de Moraes, julgado em 17.02.2021)”
.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes doloso contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
da Constituição Federal.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017)

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo dos acusados não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Tendo as qualificadoras, reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº
896-62.2016.811.0111, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Paulo Marcos Costa
e
José Carlos Costa
foram pronunciados como incursos nas sanções previstas no
artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
(decisão – Id. 190454159, p. 26/30).

Inconformada com os termos da decisão proferida, a defesa técnica de
Paulo
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões, preliminarmente, requer a nulidade da decisão de pronúncia, alegando inépcia da denúncia pela não individualização das condutas e ante a ausência de exame de corpo de delito. No mérito, busca a impronúncia de
Paulo
, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Pugna pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas suficientes para embasá-las (Id. 190454159, p. 111/117).

Por sua vez, a defesa técnica de
José
interpôs recurso em sentido estrito. Nas razões recursais, preliminarmente, requer a nulidade da decisão de pronúncia, alegando inépcia da inicial acusatória, pela não individualização das condutas dos agentes e ante a não realização de exame de corpo de delito na vítima, devendo ser considerados nulos os prontuários médicos mencionados na sentença e na denúncia, pois o seu uso não foi autorizado pela vítima, não sendo obtidos através de ordem judicial.

No mérito, a defesa persegue a impronúncia de
José
, sob alegação de ausência de provas da autoria ou participação.
Pugna, ainda, pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
(Id. 190454212).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento dos recursos em sentido estrito, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos (Id. 190454225).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 190454248).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (Id. 195381174), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recursos em Sentido Estrito
: Homicídio Qualificado Tentado. – Art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. –
I - Preliminares:

a)
Do pretendido reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia sob argumento de inépcia nos termos do art. 395, inciso I do CPP, em favor dos recorrentes Paulo e José. –
Não acolhimento
– In casu, diante de todo o despendido, chega-se à conclusão de que não ocorreu a nulidade suscitada pelas defesas dos recorrentes Paulo e José, visto que a denúncia descreve como teria ocorrido e em que circunstâncias se deu o crime, possibilitando a mais ampla defesa aos recorrentes, não havendo, portanto, falar em sua inépcia. –
b)
Da suposta nulidade da sentença de pronúncia devido a inexistência do exame de corpo de delito, em benefício dos recorrentes Paulo e José. –
Não ocorrência
– A decisão do magistrado sentenciante, embasada na prova testemunhal consistentes nas declarações da vítima e das testemunhas, que é corroborada pela prova documental, em especial prontuário de atendimento médico da vítima no dia do crime e no período da sua internação para tratamento da sua saúde. – Logo, a preliminar de nulidade suscitada pelas defesas dos recorrentes Paulo e José deve ser rejeitada, ante a existência de outros elementos que comprovem a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado em tela, não havendo em que se falar em nulidade processual, devendo ser mantida incólume a sentença de pronúncia. –
II - Mérito:
–
1)
Da pretendida impronúncia dos recorrentes Paulo e José nos termos do art. 414 do CPP, sob o argumento de ausência de provas aptas a ensejar as suas pronúncias. –
Inadmissibilidade
– A decisão de pronúncia não merece reforma, eis que havendo prova da existência do crime de Homicídio Qualificado Tentado e indícios de autoria, deve o magistrado pronunciá-los, mantendo-se a sentença de pronúncia em desfavor dos recorrente Paulo e José, in casu inclusive com as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima Valdecir descritas na sentença de pronúncia, fase de mero juízo de admissibilidade, julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro societate. –
2)
Pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, sob alegação de ausência de animus necandi na conduta dos recorrentes Paulo e José. –
Inviabilidade
– Verifica-se por meio de todas provas produzidas nos autos, que restou sobejamente comprovado o animus necandi dos recorrentes Paulo e José, os quais desferiram diversos golpes contra vítima Valdecir, utilizando uma barra de ferro, sendo um deles em região vital (cabeça), só não ceifandolhe a vida por circunstâncias alheias as suas vontades, visto que a vítima foi socorrida pelo policial militar Iteoni que investiu contra os recorrentes repelindo as agressões e em seguida lhe levou ao hospital para tratamento médico. – Imperioso, pois, concluir que a decisão de pronúncia não merece

reforma, eis que havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, deve o magistrado pronunciá-los, não havendo em que se falar desclassificação da conduta dos recorrentes Paulo e José para o crime de lesão corporal, eis que presente o animus necandi. –
3)
Pleito do recorrente Paulo pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, previstas no inciso II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. –
Improcedente
– No caso posto a julgamento, imperioso, pois, concluir que por ocasião da pronúncia, as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, devem persistir, posto que somente poderiam ser arredadas da imputação, quer pelo juízo a quo, quer pelo juízo ad quem, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso sub examine. –
Pelo não acolhimento das preliminares, e, no mérito pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a sentença guerreada
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto ação penal nº 896-62.2016.811.0111, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Paulo Marcos Costa
e
José Carlos Costa
foram pronunciados como incursos nas sanções previstas no
artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
.

A defesa técnica de
Paulo
, preliminarmente, requer a nulidade da decisão de pronúncia, alegando inépcia da denúncia pela não individualização das condutas e ante a ausência de exame de corpo de delito. No mérito, busca a impronúncia de
Paulo
, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Pugna pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas suficientes para embasá-las.

Por sua vez, a defesa técnica de
José
, preliminarmente, requer a nulidade da decisão de pronúncia, alegando inépcia da inicial acusatória, pela não individualização das condutas dos agentes e ante a não realização de exame de corpo de delito na vítima, devendo ser considerados nulos os prontuários médicos mencionados na sentença e na denúncia, pois o seu uso não foi autorizado pela vítima, não sendo obtidos através de ordem judicial. No mérito, a defesa persegue a impronúncia de
José
, sob alegação de ausência de provas da autoria ou participação. Pugna, ainda, pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
.

Narra a exordial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de junho de 2016, por volta das 22h40min, na Avenida Interpeninsular, Centro, neste Município de Matupá/MT, os denunciados, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Valdecir Barros Albino, com diversos golpes de armas brancas, consistentes em uma barra de ferro e um pedaço de madeira, bem como mediante socos, os quais foram a causa determinante das lesões encartadas na ficha de atendimento médico emergencial de fls. 45/46.

Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, na data dos fatos a vítima e o denunciado Paulo Marcos Costa andavam pela passarela próxima ao estabelecimento comercial denominado "Bar da Dina", momento em que a vitima foi abordada pelo denunciado Rodrigo Donizette Silva da Costa, que é primo do denunciado Paulo, o qual solicitou que ela lhe entregasse o relógio que portava para que pudesse vender.

A vítima, ignorando o pedido do denunciado Rodrigo, continuou caminhando em direção ao bar da Dina, sendo surpreendida por ele, que partiu em sua direção com um pedaço de madeira e uma barra de ferro, acompanhado dos denunciados Paulo Marcos Costa e José Carlos Costa.

Nesse instante, o ofendido tentou enveredar fuga dos denunciados, no entanto foi alvejada com um golpe de barra de ferro na cabeça e dois golpes no braço, além de diversos socos, vindo a cair no chão, permanecendo desacordado.

Ato contínuo, os denunciados foram surpreendidos por uma terceira pessoa que os intimidou, dizendo que eles eram covardes de agredirem uma pessoa que estava sozinha, evadindo-se, assim, do local.

Após todo o ocorrido, os denunciados, na intenção de continuar com as agressões, esperaram a vitima embaixo de uma árvore próximo ao estabelecimento denominado "Posto Pontual", sendo que a vitima, ao avistar os denunciados, começou a correr em direção ao pátio do referido estabelecimento.

Nesse momento, o policial militar Iteoni Henrique Ferreira Cunha, que estava no estabelecimento denominado "Pizzaria do Cheff', ao verificar tal situação, deslocou-se ao encontro dos denunciados e da vitima, repelindo as agressões dos denunciados.

O motivo fútil encontra-se demonstrado através do depoimento da vítima, porquanto sofreu tais agressões pelo simples fato de não ter entregado o relógio aos denunciados.

O recurso que dificultou a defesa da vitima está consubstanciado em decorrência da quantidade de agentes envolvidos (03), sendo certo que dois atingiram a vítima de inopino.
[...]”
(
Sic
. Id. 190454153)

A materialidade e autoria dos delitos estão demonstradas através do auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, cópia de prontuário médico da vítima (Id. 190454153), além dos depoimentos presentes nos autos.

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

[...] As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. [...]
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Pois bem.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão de pronúncia objeto destes autos:

“[...] Inicialmente, salienta-se que nesta fase processual o Juízo é de probabilidade, não de certeza. Portanto, concorrendo a materialidade e indícios suficientes de autoria, deve a causa ser submetida a julgamento (art. 413 do CPP).

Na decisão de pronúncia é vedado ao Juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser esta uma atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal Popular do Júri, a quem compete julgar a causa, por força de preceito constitucional.

Inobstante essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o mesmo dispositivo, daí a circunstância de discorrer sobre os elementos contidos nos autos.

Pois bem.

No que concerne à materialidade, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e prontuário hospitalar da vítima (fls.58-62).

Na senda dos indícios de autoria, reputo-os presentes e suficientemente demonstrados. Vejamos:

Ao ser inquirida em Juízo, a vítima Valdecir Barros Albino, afirmou, em síntese, que no dia dos fatos estava juntamente com os denunciados, próximo ao estabelecimento comercial “Casa Aurora”. Relatou que todos estavam ingerindo bebida alcoólica ocasião em que iniciou uma discussão com um dos denunciados. Afirmou que a discussão se iniciou por motivo “banal” e, que logo após saiu do local indo em direção à sua residência. Declarou que os três acusados lhe encontraram no percurso, momento em que o empurraram/derrubaram e lhe agrediram com uma barra de ferro na região da cabeça. Declarou, ainda, que após a pancada na cabeça perdeu a consciência, não se recordando do que aconteceu posteriormente. Afirmou, ainda, que foi encaminhado para o hospital e, que sentia dores na costela e nos braços, bem como apresentava escoriações pelo corpo. Confirmou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial, no sentido de que a discussão se iniciou em razão da recusa da entrega de seu relógio, momento em que José Carlos lhe deu um golpe utilizando uma madeira (ripa). Afirmou que não chegou agredir fisicamente os acusados e, nem se defender das agressões sofridas.

A testemunha Iteoni Henrique Ferreira Cunha, policial militar, asseverou em Juízo, em síntese, que no dia dos fatos estava de folga jantando no estabelecimento comercial “Pizzaria do Cheff”. Afirmou que em dado momento escutou uma discussão/gritaria na rua de trás do estabelecimento, ocasião em que avistou um tumulto e, uma pessoa ao chão gritando e tentando correr, porém, sendo segurada pelos suspeitos. Afirmou que a vítima estava sentada ao chão “tomando pancada”. Relatou que diante dos fatos, com arma em punho, foi em direção ao local dos fatos anunciando ser da polícia e solicitando que o suspeito soltasse a barra de ferro que estava em mãos. Afirmou, ainda, que dois suspeitos conseguiram empreender fuga. Relatou que a vítima estava ensanguentada e, deitada ao chão. Relatou, outrossim, que solicitou apoio da guarnição da polícia militar e do hospital municipal. Afirmou que a vítima apresentava hematomas/lesões nos braços e na cabeça. Declarou que os acusados cessaram as agressões após ter anunciado que era da polícia. Afirmou que visualizou todos os denunciados agredindo a vítima com algum objeto, porém, não soube afirmar se todos estavam com barras de ferro.

A testemunha Daniel Ortega Zark Zanatta, policial militar, em Juízo declarou, em resumo, que foi informado acerca dos fatos, pelo Soldado da Polícia Militar Iteoni. Afirmou que Iteoni relatou que estava de folga e, que presenciou uma briga nas proximidades do Posto Pontual, ocasião em que interviu na situação. Afirmou que ao chegar ao local a vítima estava deitada ao chão ensanguentada e, que o policial Iteoni já havia feito a detenção do acusado Rodrigo. Declarou, ainda, que Iteoni relatou que os acusados agrediram a vítima com pedaços de pau e barra de ferro. Declarou, outrossim, que o denunciado Rodrigo confessou a prática delitiva relatando que estava juntamente com seus primos, também envolvidos na ocorrência.

No mesmo sentido a testemunha Sergei Carneiro Calinoski, policial militar, afirmou em Juízo, em síntese, que no dia dos fatos estava em serviço com a guarnição da polícia militar, ocasião em que receberam solicitação do policial Iteoni para atender uma ocorrência em que três suspeitos estavam agredindo uma vítima. Afirmou que o soldado Iteoni lhe relatou que os acusados só cessaram as agressões após sua intervenção. Afirmou, ainda, que a vítima estava ensanguentada se queixando de dores na cabeça e costela.

O acusado José Carlos Costa, ao ser interrogado em Juízo, declarou, em resumo, que no dia dos fatos estava juntamente com os demais acusados ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que a vítima apareceu no local embriagada e se sentou próximo a eles. Relatou que seu primo, o acusado Rodrigo, estava com uma quantia em dinheiro para comprar remédios e, que ao ver mencionada quantia a vítima, senhor Valdecir, em posse de uma barra de ferro foi em direção a Rodrigo para lhe tomar o dinheiro. Declarou que entrou na frente para defender Rodrigo, oportunidade em que Valdecir lhe segurou e, começou a lhe enforcar. Afirmou, ainda, que Rodrigo foi lhe defender, ocasião em que agrediu a vítima para que ela lhe soltasse. Relatou, por fim, que desmaiou/caiu no local e, quando acordou já estava preso.

Ao ser interrogado, o denunciado Paulo Marcos Costa, afirmou em Juízo, em síntese, que teve um desentendimento com a vítima em razão de ter sumido uma quantia em dinheiro de Rodrigo. Relatou que Valdecir (vítima) jogou uma barra de ferro em direção a Rodrigo. Afirmou, ainda, que Rodrigo pegou a barra de ferro que estava no chão e foi em direção a vítima. Declarou que interviu na briga, eis que a vítima estava segurando seu irmão, José Carlos e, logo após foram embora. Afirmou que Rodrigo ficou no local juntamente com Valdecir. Afirmou, ainda, que enquanto estava no local não teve agressões físicas e, que Rodrigo estava apenas segurando a barra de ferro.

Ao ser interrogado em Juízo o acusado Rodrigo Donizete Silva da Costa, asseverou, em síntese, que no dia dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica juntamente com seus primos, os acusados José Carlos e Paulo Marcos. Afirmou que estava com a quantia de trinta reais, ocasião em que foi entregar para um de seus primos comprar mais bebida. Relatou que a vítima Valdecir, ao ver ele retirando o dinheiro do bolso pegou uma barra de ferro e avançou para lhe tomar os valores. Afirmou, ainda, que para se defender pegou uma madeira (ripa) que estava no local e, golpeou a vítima.

Declarou que logo em seguida, correu e, que seus primos tentaram segurar a vítima Valdecir, todavia, ela agarrou o denunciado José Carlos pelo pescoço. Relatou, outrossim, que em razão disso, juntamente com Paulo, deu alguns “pontapés” em Valdecir, para que ele soltasse José Carlos. Afirmou que não tinha intenção de matar a vítima. Declarou que após esse primeiro momento, foi até a residência de seu tio e, que passado em torno de quinze minutos Valdecir apareceu no local com uma barra de ferro lhes ofendendo. Relatou que tomou a barra de ferro da mão da vítima e, correu atrás dela, ocasião em que um policial a paisana gritou para cessar a conduta. Negou que tenha pedido a vítima a entrega de relógio ou outro objeto. Afirmou não se recordar quem deu o golpe na região da cabeça da vítima.

Feitas essas considerações, da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, concluo haver indícios de autoria suficientes para o encaminhamento do fato a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente pelas declarações prestadas pela vítima e testemunha presencial, Iteoni, as quais afirmam, em Juízo, que os acusados desferiram golpes com barra de ferro e/ou outros objetos contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça.

Na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o denunciado tenha sido seu autor, deve o magistrado pronunciá-los, dando, porém, os motivos do seu convencimento.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade, e não de certeza.

Em sede de alegações finais, a Defesa de todos os acusados sustentou a presença da excludente de ilicitude de legítima defesa, alegando que os golpes de barra de ferro/madeira foram efetuados apenas para defesa quanto à injusta provocação da vítima, que teria tentado agredir o acusado Rodrigo e, posteriormente enforcado o denunciado José Carlos.

Entretanto, em que pese os argumentos trazidos pelas Defesas, as provas dos autos deixam dúvidas quanto à configuração da excludente de ilicitude pleiteada, haja vista que a vítima e a testemunha de acusação inquiridas nos autos relataram que Valdecir não estava com nenhum objeto em mãos, não confirmando a versão trazida pelas Defesas.

Assim, não há nos autos prova absoluta, inconteste acerca da ocorrência da excludente de ilicitude alegada pelos acusados, as quais são necessárias à prolação de uma sentença de absolvição sumária.

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, referente ao motivo fútil do crime (CPP, § 2º, II, art. 121), tenho que, da mesma forma, não pode ser afastada neste momento.

Conforme se infere do depoimento da vítima, os fatos ocorreram em virtude de uma discussão anterior entre ela e o acusado Rodrigo, potencializada pela recusa da entrega de um relógio.

Do mesmo modo, no que tange à qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (CPP, § 2º, IV, art. 121), não pode ser afastada neste momento dos autos.

Conforme apurado em instrução, a vítima foi agredida/atacada pelos três denunciados, sendo atingida de forma repentina, não havendo elementos nos autos a indicar a tempestiva e eficaz reação da vítima.

Portanto, presentes os indícios suficientes, a sua confirmação ou não deve ser decidida pelo Conselho de Sentença.

[...]

No tocante à ausência de “animus necandi” na conduta dos acusados, alegada pela Defesa de Paulo Marcos Costa em sede de memorias, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e das testemunhas, os acusados desferiram diversos golpes contra vítima, sendo um deles em região vital (cabeça), de modo que não é possível se descartar, com a certeza necessária para uma desclassificação, que ao desferir os golpes os acusados tenham agido completamente destituídos da intenção de matar.

Desta forma, se há possibilidade de os denunciados terem agido com “animus necandi”, ou seja, vontade de matar, ou não, é imprescindível a análise pelo juízo natural e constitucional do Júri.

[...]

Desta feita, inafastável a submissão dos acusados ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza acerca da autoria, do dolo e das qualificadoras imputadas, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

[...]

Vale mencionar que, para a pronúncia, basta que o Juiz se convença da existência do crime, que é a materialidade, e dos indícios da autoria, uma vez que nesta fase prevalece o princípio do “in dubio pro societate”, isto é, em caso de dúvida, mínima que seja, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, competente para a decisão final.

[...]

Outrossim, convém ressaltar que, em se tratando de processo de competência do Tribunal do Júri, não há necessidade, tampouco possibilidade de profunda análise da prova, por parte do juiz singular, porquanto suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação para a decisão de pronúncia, sendo prescindível a existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular.

Do contrário, estar-se-ia antecipando o veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

[...]

Nessa toada, a doutrina e jurisprudência têm se mostrado uníssona no sentido de que o julgador somente poderá absolver sumariamente ou impronunciar o acusado quando a prova for única e não discrepante, o que não se constata no caso em comento, o que impede o seu reconhecimento nesta fase processual.

Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, conforme suficiente fundamentação, a pronúncia dos acusados pelo crime de homicídio qualificado em sua forma tentada é a medida adequada. [...]”
(Id. 190454159, p. 26/30)

Em relação às preliminares alegadas por ambas as defesas, as quais requerem a nulidade da decisão de pronúncia, alegando inépcia da inicial acusatória, pela não individualização das condutas dos agentes e pela não realização de exame de corpo de delito na vítima, devendo ser considerados nulos os prontuários médicos mencionados na sentença e na denúncia, pois o seu uso não foi autorizado pela vítima, não sendo obtidos através de ordem judicial, entendo que não lhes assiste razão.

In casu
, vê-se que a peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado aos acusados e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, indicando a conduta praticada no intento criminoso, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação.

Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que a denúncia
“não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida”
. (
in
Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., p. 173).

Cumpre salientar que aos acusados foram asseguradas todas as garantias processuais, sendo-lhes garantida a ampla defesa e o contraditório em todas as fases do processo, não havendo falar-se em ocorrência de prejuízo.

Indicou-se também a qualificação dos réus e o rol de testemunhas que o representante ministerial pretendia inquirir em juízo.

Neste sentido:

[...] Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso, apontando todas as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando a conduta do imputado de forma a encaixá-la no tipo penal respectivo. [...]
(AgRg no RHC 158.091/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022)

[...] A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. [...]
(HC 704.760/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

Importa salientar, ainda, que havendo descrição da conduta que possibilita a adequação típica, não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta.

Conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, o que, no caso, não ocorreu.

Ainda que assim não fosse, é bom que se registre, a jurisprudência tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que não há nulidade na denúncia da qual constam o tempo e o lugar do fato e a conduta objetiva infringida pelo denunciado.

Neste sentido:

[...] Não há que se falar em denúncia genérica quando esta encontra-se apta a possibilitar que se instaure a ação penal, descrevendo claramente o comportamento típico criminal com seus integrativos essenciais atribuídos ao acusado. [...]
(APN 45758/2009, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 16/12/2013, Publicado no DJE 19/02/2014)

Ainda, nem sempre, ao tempo do oferecimento da denúncia, se tem total e pormenorizado conhecimento de todas as circunstâncias do crime, afinal, reserva-se à instrução criminal, justamente, a busca pela certeza do modo e execução do delito, bem como de sua autoria.

Ressalta-se ainda que não se vislumbra, no vertente, nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, no qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de argüição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166)

“No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. “As Nulidades no Processo Penal”. 9ª ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2006, p. 31)

O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em mais de uma oportunidade, que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso. (Rcl 45064 AgR, Primeira Turma, Relator Alexandre de Moraes, julgado em 17.02.2021)”
.

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, a denúncia obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício da ampla defesa.

Em relação à alegada ausência de exame de corpo de delito na vítima, foi requerido por parte da autoridade policial (Id. 190454153, p. 26), não havendo informações sobre a sua realização ou a sua juntada nos autos.

Ressalte-se que há nos autos cópia do prontuário médico de atendimento, datado de 06 de junho de 2016, na mesma data em que ocorreram os fatos (Id. 190454153, p. 59/62).

Referido documento atesta, de forma minuciosa, as lesões sofridas em decorrência da suposta agressão, reproduzindo de forma escorreita os relatos da vítima acerca das lesões sofridas. Logo, despicienda a realização de exame de corpo de delito para fins de pronúncia.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE PODE SER REALIZADO NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes.
1.1.
No caso concreto, a determinação de pronúncia encontra-se amparada pelo prontuário de atendimento médico da vítima e dos testemunhos colhidos
. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) (negritou-se)

A requisição do prontuário médico pode ser motivada por duas ocasiões distintas: para apurar um crime no qual o paciente foi vítima de um delito ou, apurar um crime no qual o paciente é suspeito da prática de ato ilícito.

No primeiro caso, que inclusive, corresponde a maioria das requisições de prontuários médicos (pacientes vítimas), a requisição visa, precipuamente, a comprovação da materialidade do crime. Ou seja, descobrir quem praticou o atentado contra a integridade física da vítima.

O assunto já está, há tempos, pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Por fim, em relação ao prontuário, observa-se que houve requisição por parte da autoridade policial, estando amparada através da Lei nº 12.830/2013,
in verbis
:

“Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.

§ 2º
Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição

de
perícia, informações,
documentos e dados que interessem à apuração dos fatos
.”
(negritou-se)

Nos termos do artigo 6º, inciso III do Código de Processo Penal, a autoridade policial deverá
“colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;”
.

Neste sentido, trago julgado do Supremo Tribunal federal:

[...] A própria Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. II –
O art. 6º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito, todas dispostas nos incisos II a VI
. III – Legitimidade dos agentes policiais, sob o comando da autoridade policial competente (art. 4º do CPP), para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. IV – Desnecessidade de invocação da chamada teoria ou doutrina dos poderes implícitos, construída pela Suprema Corte norte-americana e incorporada ao nosso ordenamento jurídico, uma vez que há previsão expressa, na Constituição e no Código de Processo Penal, que dá poderes à polícia civil para investigar a prática de eventuais infrações penais, bem como para exercer as funções de polícia judiciária”
(STF, HC: 107644 SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 2011) (negritou-se)

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COAÇÃO ILEGAL DA AUTORIDADE POLICIAL. REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO DAS VÍTIMAS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 1. O sigilo médico-profissional não é um direito absoluto, circunstância reconhecida, inclusive, no próprio Código de Ética Médica (Resolução 1.931/09), que o excepciona nas hipóteses legais. 2.
Ao Delegado de Polícia, conforme dispõem o art. 6º, III, do CPP, e art. 2º, §2º, da Lei 12.830/12, no curso das investigações de um crime, compete, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, cabendo a ele requisitar perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
3.
Hipótese de requisição dos prontuários de duas supostas vítimas de homicídio, o que não denota a proibição extraída da alínea "c", do mesmo artigo 73 do Código de Ética Médica
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70072193642, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Evely Vieira de Borba, Redator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 23-02-2017) (negritou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR COOPERATIVA MÉDICA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO FEITA POR DELEGADO DE POLÍCIA PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICAÇÃO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DA QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. AUTORIDADE POLICIAL IMPETRADA QUE POSSUI A PRERROGATIVA, INDEPENDENTEMENTE DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA OU de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXEGESE DA LEI N. 12.830/2013. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC – Agravo de Instrumento Nº 5003256-56.2019.8.24.0000/SC. 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. RELATOR: Desembargador JORGE LUIZ DE BORBA. Julgado em 07/07/2020)

Assim, rejeito as preliminares suscitadas.

Em relação ao pleito de impronúncia, não obstante as alegações das defesas, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes na tentativa de homicídio contra a vítima
Valdecir Barros Albino
. Desses elementos, em especial, estão as declarações da vítima e da testemunha presencial, qual seja, Iteoni Henrique Ferreira Cunha.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crime que lhes foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia ou absolvição, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia dos recorrentes, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte dos imputados, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
.

Com relação ao pedido de desclassificação, sob argumento de que os acusados não agiram com
animus necandi
, visto que não tiveram a intenção de matar o ofendido, entendo que não assiste razão.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que os acusados tinham a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que os increpados desferiram golpes com uma barra de ferro direcionados à vítima, a qual tentou se desvencilhar, contudo, sendo atingida na cabeça, braço e tórax, desta forma, ao menos nesse momento, não se nota que os recorrentes pretendiam apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que os recorrentes deram início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de
José
e
Paulo
,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar a vítima
Valdecir Barros
.

Desta forma, o meio utilizado pelos requerentes (golpes de barra de ferro na região da cabeça), direcionados à vítima, a qual tentava se desvencilhar das agressões sofridas, sendo auxiliada por terceiro, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, não se descartando, de plano, a ausência de
“animus necandi”
.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que a pronunciada não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

No mais, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado à recorrente para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri.

Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação dos recorrentes na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras da testemunha e da própria vítima que sobreviveu.

A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

[...] A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida. [...]
(AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
dos autores, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento
aos
recursos em sentido estrito interpostos por
José Carlos Costa
e
Paulo Marcos Costa
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024